Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700518-30.2017.8.07.0018 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BELA VISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (Id. 2583026), proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Condomínio do Edifício Residencial Bela Vista em desfavor do Distrito Federal, que denegou a segurança. Os autos encontram-se suspensos em razão do REsp. no 1.699.981/TO (Id. 3364236). A CEB Distribuição S.A juntou aos autos procuração e requereu que fossem anotados nos autos os nomes dos seus novos procuradores (Id. 30483205). Entretanto, a CEB Distribuição S.A não é parte no presente processo, o que torna inviável a anotação dos nomes dos procuradores. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Permaneçam os autos suspensos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora